Tribunal: TJSP
Processo: 2136517-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO –– Decisão monocrática que concedeu em parte liminar no agravo de instrumento - O presente recurso resta prejudicado por perda de objeto em razão do julgamento do agravo de instrumento, não havendo mais razão para discussão de concessão de tutela passível ao agravo - Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2136517-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CKBV FLORESTAL LTDA, MANOEL PEREIRA DIAS, JOSÉ PEREIRA DIAS, JOÃO
BOSCO PEREIRA e GIANA CARLA ROVEREDO PEREIRA DIAS, é agravado
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL
MASTER III.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo interno, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2136517-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14798 - GC
2
Agravo Interno de Decisão Monocrática em Agravo de Instrumento, no
2136517-80.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: CKBV Florestal Ltda. e outros
Agravado: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial BVA
Master III
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14798
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que concedeu em
parte liminar no agravo de instrumento - O presente recurso resta
prejudicado por perda de objeto em razão do julgamento do agravo
de instrumento, não havendo mais razão para discussão de
concessão de tutela passível ao agravo - Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto por CKBV Florestal Ltda. e
outros em face da decisão monocrática que concedeu parcialmente liminar para reduzir o
percentual para 20% do faturamento líquido (venda menos impostos e devoluções da
empresa executada.
Pede-se, nele, a concessão da tutela de urgência recursal “em toda a
extensão pleiteada, suspendendo o andamento do Processo de Origem até derradeiro
julgamento do Agravo de Instrumento”.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
O presente recurso resta prejudicado por perda de objeto, em razão
do julgamento do agravo de instrumento, não havendo mais razão para discussão de
concessão de tutela passível ao agravo.
Pelo exposto, não se conhece do agravo interno.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)